Tribunal: STJ
Processo: 1500041-84.2021.8.26.0444
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659759 - SP
(2024/0202823-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: P P B
ADVOGADO
: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO - SP291134
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas 7, STJ e 284, STF.
2. O embargante foi condenado pela prática do crime de incêndio em casa habitada,
previsto no
§ 1o, inciso II, alínea “ ”, do Código Penal, à pena de 6 anos, 4
art. 250,
a
meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa. A
condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com mero
redimensionamento da multa, entendimento posteriormente confirmado em sede de
embargos de declaração na origem.
3. Interposto recurso especial com fundamento no
alínea “ ”, da
art. 105, inciso III,
c
Constituição Federal, o apelo extremo teve seguimento negado pelo Tribunal de origem,
ao fundamento de deficiência de fundamentação, ausência de indicação de dispositivo de
lei federal supostamente violado, inexistência de cotejo analítico apto à demonstração do
dissídio jurisprudencial e necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
4. O agravo em recurso especial não foi conhecido por esta Relatoria, decisão mantida
pelo colegiado quando do julgamento do agravo regimental, ocasião em que se assentou,
de forma expressa, a inadequação da via eleita para rediscussão da autoria delitiva e da
suficiência probatória, bem como a correta incidência dos óbices sumulares indicados.
5. Nos embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado, alegando que teria havido impugnação específica do óbice da Súmula
7, STJ, bem como que o Tribunal de origem não teria inadmitido o recurso especial com
base na Súmula 284, STF. Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a tese de
insuficiência probatória e de violação ao princípio do in dubio pro reo, pleiteando o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para absolver o embargante, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54723583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 58f9520d-d574-4f3a-9c4d-864b50d7def1

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para absolver o embargante com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
reapreciação das conclusões firmadas pelo órgão julgador.
8. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado foi
claro ao consignar que o recurso especial não poderia ser conhecido devido à incidência
das Súmulas 284, STF e 7, STJ.
9. A alegação de que o Tribunal de origem não aplicou a Súmula 284, STF não afasta o
fundamento do acórdão embargado, sendo pacífico o entendimento de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial pode ser mantida por fundamento diverso, desde
que juridicamente idôneo.
10. A impugnação da Súmula 7, STJ não foi suficiente, pois a defesa não demonstrou a
similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, limitando-se
a reeditar argumentos típicos de apelação criminal, voltados à reanálise da credibilidade
dos depoimentos e da conclusão pericial, providência vedada em sede de recurso especial.
11. A alegação de insuficiência probatória e de violação ao princípio do in dubio pro reo
foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a autoria e o
dolo a partir de um conjunto probatório harmônico, composto por laudo pericial,
depoimentos da vítima, de testemunha presencial e de policial, não havendo qualquer
lacuna decisória a ser suprida.
12. A pretensão de absolvição com fundamento no
do Código de
art. 386, inciso VII,
Processo Penal é incompatível com a via dos embargos de declaração, por demandar
profunda incursão na matéria fático-probatória e possuir caráter infringente dissociado da
existência de vício no julgado.
13. Quanto ao prequestionamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não
há falar em prequestionamento artificial, sendo suficiente a fundamentação já lançada no
acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII;
III, "c".
art. 619;
art. 386,
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 58f9520d-d574-4f3a-9c4d-864b50d7def1

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 58f9520d-d574-4f3a-9c4d-864b50d7def1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659759 - SP
(2024/0202823-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: P P B
ADVOGADO
: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO - SP291134
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas 7, STJ e 284, STF.
2. O embargante foi condenado pela prática do crime de incêndio em casa habitada,
previsto no
§ 1o, inciso II, alínea “ ”, do Código Penal, à pena de 6 anos, 4
art. 250,
a
meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa. A
condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com mero
redimensionamento da multa, entendimento posteriormente confirmado em sede de
embargos de declaração na origem.
3. Interposto recurso especial com fundamento no
alínea “ ”, da
art. 105, inciso III,
c
Constituição Federal, o apelo extremo teve seguimento negado pelo Tribunal de origem,
ao fundamento de deficiência de fundamentação, ausência de indicação de dispositivo de
lei federal supostamente violado, inexistência de cotejo analítico apto à demonstração do
dissídio jurisprudencial e necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54415687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: af1b590a-d6e5-493c-bfde-b9f8cd0cdd1f

4. O agravo em recurso especial não foi conhecido por esta Relatoria, decisão mantida
pelo colegiado quando do julgamento do agravo regimental, ocasião em que se assentou,
de forma expressa, a inadequação da via eleita para rediscussão da autoria delitiva e da
suficiência probatória, bem como a correta incidência dos óbices sumulares indicados.
5. Nos embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado, alegando que teria havido impugnação específica do óbice da Súmula
7, STJ, bem como que o Tribunal de origem não teria inadmitido o recurso especial com
base na Súmula 284, STF. Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a tese de
insuficiência probatória e de violação ao princípio do in dubio pro reo, pleiteando o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para absolver o embargante, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para absolver o embargante com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
reapreciação das conclusões firmadas pelo órgão julgador.
8. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado foi
claro ao consignar que o recurso especial não poderia ser conhecido devido à incidência
das Súmulas 284, STF e 7, STJ.
9. A alegação de que o Tribunal de origem não aplicou a Súmula 284, STF não afasta o
fundamento do acórdão embargado, sendo pacífico o entendimento de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial pode ser mantida por fundamento diverso, desde
que juridicamente idôneo.
10. A impugnação da Súmula 7, STJ não foi suficiente, pois a defesa não demonstrou a
similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, limitando-se
a reeditar argumentos típicos de apelação criminal, voltados à reanálise da credibilidade
dos depoimentos e da conclusão pericial, providência vedada em sede de recurso especial.
11. A alegação de insuficiência probatória e de violação ao princípio do in dubio pro reo
foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a autoria e o
Documento eletrônico VDA54415687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: af1b590a-d6e5-493c-bfde-b9f8cd0cdd1f

dolo a partir de um conjunto probatório harmônico, composto por laudo pericial,
depoimentos da vítima, de testemunha presencial e de policial, não havendo qualquer
lacuna decisória a ser suprida.
12. A pretensão de absolvição com fundamento no
do Código de
art. 386, inciso VII,
Processo Penal é incompatível com a via dos embargos de declaração, por demandar
profunda incursão na matéria fático-probatória e possuir caráter infringente dissociado da
existência de vício no julgado.
13. Quanto ao prequestionamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não
há falar em prequestionamento artificial, sendo suficiente a fundamentação já lançada no
acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à
2.
reapreciação das conclusões firmadas pelo órgão julgador.
A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial pode ser mantida por fundamento diverso daquele
3.
adotado na origem, desde que juridicamente idôneo.
A pretensão de absolvição com
fundamento no
do Código de Processo Penal é incompatível com a
art. 386, inciso VII,
via dos embargos de declaração, por demandar profunda incursão na matéria fático-
4.
probatória e possuir caráter infringente dissociado da existência de vício no julgado.
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não há falar em
prequestionamento artificial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII;
III, "c".
art. 619;
art. 386,
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54415687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: af1b590a-d6e5-493c-bfde-b9f8cd0cdd1f

Trata-se de embargos de declaração opostos por P P B contra acórdão da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7, STJ e 284, STF.
Conforme se extrai dos autos, o embargante foi condenado pela prática do
crime de incêndio em casa habitada, previsto no
§ 1o, inciso II, alínea “ ”, do
art. 250,
a
Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa. A condenação foi mantida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com mero redimensionamento da
multa, entendimento posteriormente confirmado em sede de embargos de declaração na
origem.
Interposto recurso especial com fundamento no
alínea “ ”,
art. 105, inciso III,
c
da Constituição Federal, o apelo extremo teve seguimento negado pelo Tribunal de
origem, ao fundamento de deficiência de fundamentação, ausência de indicação de
dispositivo de lei federal supostamente violado, inexistência de cotejo analítico apto à
demonstração do dissídio jurisprudencial e necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por esta Relatoria, decisão
mantida pelo colegiado quando do julgamento do agravo regimental, ocasião em que se
assentou, de forma expressa, a inadequação da via eleita para rediscussão da autoria
delitiva e da suficiência probatória, bem como a correta incidência dos óbices sumulares
indicados.
Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta, em síntese, a
existência de omissão no acórdão embargado, alegando que teria havido impugnação
específica do óbice da Súmula 7, STJ, bem como que o Tribunal de origem não teria
inadmitido o recurso especial com base na Súmula 284, STF. Aduz, ainda, que o acórdão
deixou de enfrentar a tese de insuficiência probatória e de violação ao princípio do in
, pleiteando, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes,
dubio pro reo
para absolver o embargante, nos termos do
do Código de Processo
art. 386, inciso VII,
Penal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA54415687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: af1b590a-d6e5-493c-bfde-b9f8cd0cdd1f

ou omissão existentes no julgado, não se prestando, em hipótese alguma, à rediscussão
do mérito da causa ou à reapreciação das conclusões firmadas pelo órgão julgador,
mutatis mutandis, sob pena de indevida conversão do recurso integrativo em sucedâneo
recursal.
No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.
O acórdão embargado foi claro e expresso ao consignar que o recurso especial
não poderia ser conhecido, primeiramente, em razão da incidência da Súmula 284, STF,
ante a ausência de indicação de dispositivo legal federal supostamente violado e a
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial, bem como, subsidiariamente,
pela incidência da Súmula 7, STJ, uma vez que a pretensão defensiva demandava
reexame do conjunto fático-probatório.
A alegação de que o Tribunal de origem não teria aplicado a Súmula 284, STF
não elide o fundamento do acórdão embargado, uma vez que é pacífico o entendimento
desta Corte no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial pode ser
mantida por fundamento diverso daquele adotado na origem, desde que juridicamente
idôneo, inexistindo qualquer vício de omissão ou contradição nesse proceder.
De igual modo, não procede a afirmação de que teria havido impugnação
suficiente do óbice da Súmula 7, STJ. Consoante expressamente consignado no acórdão
embargado, a defesa, embora invoque a noção de “
”, não
revaloração da prova
demonstra a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado,
limitando-se a reeditar argumentos típicos de apelação criminal, voltados à reanálise da
credibilidade dos depoimentos e da conclusão pericial, providência vedada em sede de
recurso especial.
Ressalte-se, ademais, que a alegação de insuficiência probatória e de violação
ao princípio do in dubio pro reo foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias,
que reconheceram a autoria e o dolo a partir de um conjunto probatório harmônico,
composto por laudo pericial, depoimentos da vítima, de testemunha presencial e de
policial, não havendo qualquer lacuna decisória a ser suprida por esta Corte Superior.
A pretensão de absolvição do embargante, com fundamento no
do Código de Processo Penal, revela-se, portanto, manifestamente
art. 386, inciso VII,
incompatível com a via dos embargos de declaração, por demandar profunda incursão na
matéria fático-probatória, além de nítido caráter infringente dissociado da existência de
vício no julgado.
Documento eletrônico VDA54415687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: af1b590a-d6e5-493c-bfde-b9f8cd0cdd1f

Por fim, quanto ao alegado propósito de prequestionamento, cumpre reiterar
que, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em
prequestionamento artificial, sendo suficiente, para esse fim, a fundamentação já lançada
no acórdão embargado, conforme orientação consolidada desta Corte.
Diante do exposto,
os embargos de declaração, mantendo-se incólume
rejeito
o acórdão embargado.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54415687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:56
Código de Controle do Documento: af1b590a-d6e5-493c-bfde-b9f8cd0cdd1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.659.759 / SP
Número Registro: 2024/0202823-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000418420218260444 15002603420208260444 7382020
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P P B
ADVOGADO : MARIO TARDELLI DA SILVA NETO - SP291134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
INCÊNDIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : P P B
ADVOGADO
: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO - SP291134
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 3095834b-e8a2-4a10-8869-9e3d45507ed7

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 3095834b-e8a2-4a10-8869-9e3d45507ed7